Tribunal: STF
Processo: RE 367689
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA
 - CPC, ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO -
INAPLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Tratando-se de
sucumbência recíproca, e por não haver, um dos litigantes, decaído
de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável o critério previsto
no parágrafo único do art. 21 do CPC, legitimando-se, em
conseqüência, a distribuição proporcional, entre os sujeitos
parciais da relação processual, das despesas e da verba honorária.